Tribunal: CARF
Processo: 10240.001854/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a duplicação de multa de oficio regulamentar quanto reste comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Cabível a majoração da multa de oficio pela metade quando a pessoa jurídica, por intermédio de seu administrador, não presta os esclarecimentos necessários para o bom andamento do procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação à aplicação da multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. ADMINISTRADOR DE FATO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
Cabível a manutenção da responsabilidade solidária com base no art. 135 do CTN, quando consta descrição clara e objetiva de que o Responsável tributário exercia a administração de fato da empresa e se utilizou de interposta pessoa, ainda que o Termo de Responsabilização Solidária não tenha feito referência expressa ao citado artigo.
Há de se ressaltar que o Recorrente teve plena compreensão dos fatos e se defendeu da imputação do art. 135 do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001854/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
W DA SILVA VEIGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO
OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não
implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite
desse instrumento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a duplicação de multa de oficio regulamentar quanto reste comprovada
a conduta dolosa do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Cabível a majoração da multa de oficio pela metade quando a pessoa jurídica,
por intermédio de seu administrador, não presta os esclarecimentos necessários
para o bom andamento do procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em
relação à aplicação da multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos
julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ADMINISTRADOR.
ADMINISTRADOR DE FATO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001854/2009-81
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

Cabível a manutenção da responsabilidade solidária com base no art. 135 do
CTN, quando consta descrição clara e objetiva de que o Responsável tributário
exercia a administração de fato da empresa e se utilizou de interposta pessoa,
ainda que o Termo de Responsabilização Solidária não tenha feito referência
expressa ao citado artigo.
Há de se ressaltar que o Recorrente teve plena compreensão dos fatos e se
defendeu da imputação do art. 135 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Lucas Esteves Borges (relator), José Eduardo Dornelas
Souza e Heitor de Souza Lima Junior, que excluíam a responsabilidade passiva do Sr. José
Geraldo Santos Alves Pinheiro do polo passivo como responsável solidário e o conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo, que afastava o agravamento da multa.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente

Lucas Esteves Borges – Relator

Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
W DA SILVA VEIGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA E OUTRO recorre a
este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL que julgou
improcedente a Impugnação apresentada.
Por bem reproduzir os fatos e por economia processual, reproduzo o relatório da
decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração de:
• Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
Empresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES (fls. 04- 42), relativo ao ano-
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

calendário 2005, com crédito total apurado no valor de R$ 256.365,60, incluindo
o principal, a multa de oficio e os juros de mora, atualizados até 30/11/2009;
• Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ; Contribuição para o Programa de
Integração Social-PIS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-
COFINS e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls. 46-86),
relativos ao anocalendário 2006, com crédito total apurado no valor de R$
746.767,94, incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora,
atualizados até 30/11/2009.
Integra os Autos de Infração o Termo de Verificação de Infração Fiscal n°
0250100/2008/00465-3 e anexos (fls. 90-103).
Foi ainda responsabilizado pelo cumprimento da obrigação tributári& o sujeito passivo
JOSÉ GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO, CPF 288.230.002-82, conforme
Termo de Responsabilidade Tributária Solidária n°0250100/2008/00465-3 (fls. 107-
108).
De acordo com os fatos narrados nos Autos de Infração e Termo de Verificação de
Infração Fiscal, o(s) sujeito(s) passivo(s) incorreu(am) na(s) seguinte(s) infração(ões):
• Ano-calendário 2005:
o Omissão de receita de revendas de mercadorias;
o Insuficiência de recolhimento de tributos incidentes sobre a receita
informada na Declaração Simplificada;
• Ano-calendário 2006:
o Omissão de receita de revendas de mercadorias;
o Insuficiência de recolhimento de tributos incidentes sobre a receita
informada na Declaração Simplificada.
A infração de omissão de receitas é decorrente da divergência entre a receita informada
nas Declarações Simplificadas e a receita declarada ao fisco estadual, através do Guia
de Informação de Apuração Mensal do ,ICMS — GIAM (fls. 93,95).
O contribuinte fora optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
durante os anos-calendário _2 005 e 2006. Em dec. orrência da receita apurada no ano-
calendário 2005 ultrapassar a receita limite de permanência no SIMPLES, a pessoa
jurídica foi excluída desta sistemática apuração, em 14/09/2009,,com _efeitos
retroativos à 01/01/2006 (fl. 95).
Sobre a exigência relativajinfração de omissão, de receita foi aplicada a multa de oficio
qualificada e agravada -(225%). Sobre a exigência da. infração de insuficiência de
recolhimento, a multa de oficio regulamentar (75%).
O lucro do contribuinte no ano-calendário 2006 foi arbitrado em razão da não
apresentação dos livros e documentos da escrituração.
A qualificação e agravamento da multa de ofício tiveram a seguinte fundamentação
fática:
• A inexistência de fato da empresa e a, consequente, declaração de inaptidão nos
autos do processo n° 10240000486200953;
• A utilização da interposta pessoa, WELLINGTON DA SILVA VEIGA, com o
objetivo de ocultar o real administrador da pessoa jurídica, JOSÉ GERALDO
SANTOS ALVES PINHEIRO;
• A falsidade das informações prestadas nas Declarações Simplificadas, anos-
calendário 2005 e 2006, evidenciada pela substancial diferença entre a receita
declarada e a efetivamente recebida;
• O não atendimento das intimações durante o procedimento de fiscalização.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

A responsabilidade solidária da pessoa física JOSÉ GERALDO SANTOS ALVES
PINHEIRO decorre da utilização de interpostas pessoas no quadro social da empresa
autuada e da realização de operações comerciais mediante o uso da estrutura física de
outras empresas sob sua gerência, conforme fatos narrados pela fiscalização (fls. 98-
100):
De acordo com informações da SEF1N/RO, nos autos do Processo
Administrativo Fiscal Estadual n° 20082500600004, Wellington da Silva Veiga
figurava como responsável legal da eMpresa W da SILVA VEIGA apenas para
acobertar a pessoa do verdadeiro responsável e administrador José Geraldo
Santos-Alves Pinheiro . CPF n° 288.120.002-82, também .-sócio-gerente . da
empresa RONDÔNIA MERCANTIL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA- E
EXPORTADORA
DE
,
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
LTDA,
CNRI
06.243.390/0001-07.
O Fisco Estadual tomou conhecimento destes fatos a partir da busca e
apreensão judicial de todos documentos, livros e equipamentos de .informática e
software existentes no estabelecimento da empresa RONDÔNIA MERCANTIL,
ocasião em que também foram apreendidos vários documentos da • empresa W
DA SILVA conforme "Auto de Apresentação de Apreensão" e "Laudo de
Constatação Contábil n° 0322/SMC/2007", anexos, a saber:
(1) "Uma pasta de cor verde, tipo "A-Z", contendo Notas Fiscais de
fornecedores diversos para a empresa W. da Silva Veiga de Nov/2005 a
Fev/2006; (2) "Uma pasta com elástico de cor verde contendo notas
fiscais de diversos fornecedores para a empresa W da Silva Veiga -, (3)
"01 - um envelope com destinatário: Lenilda de' Souza, ...-com notas
fiscais de diversos. fornecedores para as empresas ... W. da Silva
Veiga..."; (4) "Notas Fiscais de diversos fornecedores para as
empresas.... W. da Silva Veiga";..
Depreende-se dos fatos que a administração da empresa W DA SILVA era
realizada por José Geraldo no estabelecimento de sua empresa: RONDÔNIA
MERCANTIL. Esta conclusão respalda-se também pela inexistência do
estabelecimento da empresa no endereço declarado a RFB constatada pelo
agente dos Correios e pela própria Fiscalização através de diligência fiscal "in
loco".
Os fornecedores, intimados, apresentaram documentos comprovando que José
Geraldo tinha o poder de decidir sobre a realização ou não de pagamento das
mercadorias adquiridas pela W DA SILVA, conforme verifica-se:
(1) das duplicadas emitidas pela empresa Ângelo Auricchio Companhia
Ltda (MPF 250100200800843-8) a empresa W DA SILVA, onde consta
o endereço de cobrança da empresa RONDONIA MERCANTIL; e
(2) das Notas Fiscais emitidas pela RONDÔNIA MERCANTIL para
devolução de mercadorias adquiridas pela W DA SILVA da empresa
Buschle & Lepper S.A (MPF 250100200800876- 4).
O CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais, alimentado por informações
declaradas em GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, revelou que a W DA SILVA jamais contratou empregados, o
que justifica ter utilizado de empregados de outra empresa para realização de
suAas operações comerciais, como de fato, utilizou de serviços prestados por
Antônia Renata Pires Carneiro e Zulinha de Araújo, ambas empregadas da
empresa AS LOPES COM ATA C. E DISTRIBUIDORA, CNPJ n°
05.162.579/0001-02, também gerenciada por José Geraldo.
De acordo com o CNIS, Antônia Renata Pires Carneiro (CPF n° 003.500.983-
79) foi contratada pela AS LOPES tendo permanecido durante o período de
01.11.2004 a 31.01.2006 mediante recebimento de salário mínimo. Logo no
início do contrato de trabalho, em 12.11.2004, recebeu procuração com amplos
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

poderes para administrar a W DA SILVA outorgada por Wellington da Silva
Veiga, registrada perante o Cartório de 1° Oficio de Notas e Registro Civil da
Comarca de Ariquemes/RO (Livro 258,11.114), anexo.
Zulinha de Araújo, CPF n° 325.813.002-72, intimada, esclareceu que foi
contratada pela empresa W DA SILVA VEIGA, no entanto sua CTPS foi
assinada pela empresa AS LOPES, permanecendo no período de 01.03.2006 a
31.12.2007.
Após a baixa da carteira em 31.12.2007 foi contratada pela empresa
RONDÔNIA MERCANTIL permanecendo por aproximadamente 03 (três) meses.
Não conheceu Wellington da Silva Veiga, tampouco os sócios da empresa A S
LOPES, tendo conhecido apenas José Geraldo.
Zulinha de Araújo foi também responsável pela internação de mercadorias
adquiridas pela W DA SILVA• VEIGA na Área de Livre Comércio de Guajará-
Mirim/R0 junto a Superintendência da Zona Franca de Manaus — Suframa em
Guajará-Mirim/RO, conforme Oficio n° 033/2008-SEADMJALCGM em resposta
ao Oficio n° 005/2007/SAFIS/EFI-1/PV0 da DRF-Porto Velho/RO.
Em síntese, Antônia Renata Pires Carneiro e Zulinha Araújo foram contratadas
pela AS LOPES mediante assinatura na CTPS, porém prestavam serviços para
W DA SILVA VEIGA sob as ordens do administrador da empresa RONDONIA
MERCANTIL, José Geraldo.- • Sobre a empresa AS LOPES, importante
destacar que de acordo com os autos do Processo Administrativo Fiscal
Estadual n° 20082500600004, cópia anexa, a mesma também teve seus
documentos contábeis apreendidos no estabelecimento da RONDÔNIA
MERCANTIL; na Mesma ocasião, e pela análise dos documentos os peritos a
consideraram como uma das filiais desta.
Informações extraídas do' CNIS dão conta de que a empresa RONDÔNIA
MERCANTIL é responsável pelo envio da GFIP da empresa W DA SILVA
VEIGA à Receita Federal, e desde 01/2005 vem transmitindo GFIP "sem
movimento", tendo como contador o Sr. Edes ,de Jesus Santana, conforme
comprovam os relatórios da GFIP identificados como "Informações do
Responsável" anexos.
[grifos do original]
O contribuinte, W DA SILVA VEIGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA, tomou
ciência do lançamento, em 28/12/2009, através de edital (fl. 321).
O responsável solidário, JOSÉ GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO, apresentou
impugnação em 14/01/2009 (fls. 334-360), alegando a nulidade do procedimento fiscal
e a improcedência da atribuição da responsabilidade solidária e da aplicação da multa de
ofício qualificada e agravada, com base nos argumentos a seguir:
Dos vícios na conduta do MPF.
1. Não há termo de prorrogação da ação fiscal de diligência, iniciada em
09/04/2008 (fl. 110) e concluída em 29[08/2008 (fl. " 119).
Assim, a ação fiscal de diligência já houvera encerrado por decurso de prazo
antes mesmo de sua conclusão;
2. Por conseguinte, para continuação da diligência, seria necessária a emissão de
novo MPF com a indicação de outro AFRFB para execução do Mandado,
conforme prevê o art. 15 da Portaria 11.371/2007;
3. O mesmo aconteceu o procedimento de fiscalização iniciado em 05/09/2008 e
concluído em 06/05/2009;
4. Em decorrência da incompetência da autoridade fiscal, resta nulo, por vício
formal, o procedimento e os Autos de Infração;
Da responsabilidade solidária
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

5. Não há sustentação fática e jurídica para a responsabilização do recorrente,
pois, no caso, não há interesse comum na situação que configura o fato gerador,
nem comprovação- do exercício da gerência e administração, por parte daquele,
sobre os negócios da empresa;
6. A responsabilidade solidária nos 'termos do inciso I do art. 124 do CTN exige
a configuração do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal;
7. Há interesse comum imediato, em decorrência do resultado do fato gerador,
quando mais de uma pessoa se beneficia diretamente de sua ocorrência;
8. É preciso distinguir interesse jurídico comum na situação que constitua fato
gerador do imposto com interesse econômico no resultado que constitui o fato
gerador da tributação. No primeiro, as pessoas participam entre si da mesma
situação que constitua fato gerador da obrigação. No segundo, as pessoas tem
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária principal;
9. Não há nenhum impedimento legal para que uma pessoa contratada por um
empresa seja constituída procuradora de outra, como é o caso da Sra. Antônia
Renata Pires Carneiro;
10. Em relação às notas fiscais emitidas pela BUSCHLE & LEPPER (fls. 309-
311 e 316-317):
a. Não há comprovação de entrega das mercadorias;
b. Todos os endereços mencionados nas notas fiscais são de Guajará Mirim/RO;
11. Em relação às notas fiscais emitidas pela RONDÔ IA MERCANTIL:
a. Estas se referem a venda e, não, devolução, tanto que possuem carta de
correção às folhas 314 e 320, e não possuem nenhuma informação sobre quais
notas fiscais se referem;
b. Não há nenhum impedimento legal para que a empresa compre, venda e
devolva mercadorias;
c. Não há nenhuma informação relacionada à empresa autuada;
d. Os comentários feitos no rodapé da nota fiscal não podem ser considerados
partes integrantes da mesma;
12. A nota fiscal de folha 319 e carta de correção de fl. 320 não mencionam nada
sobre a empresa Rondônia Mercantil, nem que tenham sido transacionada pelo
recorrente;
13. As duplicatas apresentadas pela ÂNGELO AURICCHIO & CIA LTDA não
trazem nenhuma prova da gestão da recorrente sobre a empresa autuada, nem
estão acompanhadas das notas fiscais correspondentes;. .
14. Quanto ao depoimento da senhora ZULINHA ARAÚJO:
a. Não há declaração de que o recorrente tenha praticado qualquer ato de,gestão
sobre a empresa autuada;
b. A afirniação de que fora contratada pela empresa autuada, em contrapartida da
assinatura da CTPS perante a AS LOPES, não pode ser tomada como verdade
inquestionável, pois para isto haveria necessidade de mais provas;
c. A afirmação de trabalhou por três meses na RONDÔNIA MERCANTIL após
baixar a carteira perante a AS LOPES também demanda provas;
15. O recorrente nunca foi citado como a pessoa que dava ordens à ZULINHA
ARAÚJO, ou a qualquer outrem, tão pouco como sócio da empresa autuada;
16. Não há nenhum impedimento legal para que um empregado de uma empresa
faça a internação de mercadoria de outra empresa;
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

17. Havendo dúvidas quanto aos atos praticados pelo sujeito passivo, de modo a
não ensejar a convicção quanto à ocorrência e características da infração, não se
deve aplicar a penalidade ou o agravamento que pressupõe tal infração, conforme
o disposto no art. 112 do CTN;
18. Em que pese a autoridade fiscal afirmar que o recorrente não - atendeu às
intimações, 'em nenhum momento ' foi notificado á prestar esclarecimento' sobre
a empresa autuada, mas somente quanto à empresa RODÔNIA MERCANTIL,
através do MPF 0250100.2008.001033-5. Dessa forma, a autoridade fiscal' tenta
utilizar, de forma abusiva, documentos de outros procedimentos;
19. Os fatos articulados pelo .fisco estadual encontram-se sub judice e não são
verdades incontestáveis;
Da multa agravada e qualificada
20. A multa de 225% tem efeito de confisco;
21. A majoração da multa é improcedente porque as intimações foram atendidas;
22. Se a Sra ZULINHA trabalhava para e empresa, o fisco não pode agravar a
multa com base na afirmação de falta de atendimento das intimações;
23. O agravamento também é improcedente porque o recorrente não foi
notificado a prestar esclarecimentos no presente MPF;
24. A qualificação da multa também é indevida porque não há nenhuma prova
que o contribuinte tenha praticado fraude;
25. Se os documentos fornecidos pela Secretaria de Fazenda do Estado dé
Rondônia sãos verdadeiros e hábeis para realizar o lançamento, não podem, a um
só, tempo, serem considerados fraudulentos para - qualificar a multa; •. .
26. A multa aplicada também ofende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Ao tratar da questão a DRJ/BEL julgou improcedente a Impugnação em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
Ementa:
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NÃO
OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do
procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a duplicação de multa de oficio regulamentar quanto reste comprovada a
conduta dolosa do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Cabível a majoração da multa de oficio pela metade quando a pessoa jurídica, por
intermédio de seu administrador, não presta os esclarecimentos necessários para o bom
andamento do procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação à
aplicação da multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não• possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos• legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são
apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao gestor de fato da pessoa jurídica,
quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício decorrem de infração
dolosa à lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o responsável solidário apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos apresentados em sede de Impugnação, requerendo, por fim:
- preliminarmente, a declaração de nulidade do lançamento, por ofensa à Portaria
11.371/07; e
- no mérito, o julgamento procedente da defesa em todos os seus termos,
reconhecendo a inexistência de responsabilidade solidária de José Geraldo Santos Alves
Pinheiro, em razão de não fazer parte do quadro societário da empresa, nem praticado ato de
gestão, bem como, a redução da multa qualificada e agravada.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
1.2 Do PROCEDIMENTO FISCAL
A recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal e, conseqüentemente, dos Autos
de Infração com base num suposto vício na conduta do MPF. Para tanto aduz que o
procedimento fiscal de diligência, que antecedeu o procedimento de fiscalização, assim
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

como este último, encerraram por decurso de prazo, sem que houvesse a emissão de
novo MPF e a troca do AFRFB responsável pela execução do mandato, conforme
determina o art. 15 da Portaria 11.371/2007.
- Primeiramente há de se falar que o procedimento fiscal de diligência, assim como o de
fiscalização, não possuem prazo para sua conclusão.
Com efeito, o Decreto n° 70.235/72 - que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
•- determina, por meio' do art. 70, o marco do inicial do procedimento fiscal, 'todavia é
silente quanto ao seu término.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n° 3.724, de 2001)
I – o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no §1°, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer .outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Entretanto, a Portaria RFB n° 11.371/2007 , que dispõe sobre o planejamento das
atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos administrados pçla Receita Federal do Brasil — estabeleceu que os
procedimentos fiscais seriam instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF),
cujo prazo de validade seria de cento e vinte dias, para os procedimentos de
fiscalização, e de sessenta dias, para o de diligência, prorrogáveis, sucessivamente, a
cada ato, pelo prazo máximo de sessenta dias (artigos 2°, 11 e 12).
Ocorre que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não se confunde com o
Procedimento Fiscal. O primeiro, um instrumento de controle administrativo das
atividades dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB). O segundo, a
própria atividade privativa do agente tributário competente, no caso o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB).
Por esse motivo se afirma que eventuais vícios na conduta do MPF não são capazes
de macular o lançamento. A uma porque não há previsão legal neste sentido. A duas, a
Portaria - que dispõe sobre o MPF - é uma norma infra legal que apenas regula,
internamente, os procedimentos de planejamento e controle das atividades de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, não tendo o poder, de anular a exigência:
fiscal albergada pelas normas condutoras dó lançamento, mormente o Código Tributário
Nacional .e o Processo Administrativo Fiseal. De efeito, não sendo verificada qualquer
ofensa a estes. últimos.
diplomas legais, não há como prosperar a tese de nulidade suscitada. E é nesse sentido
que vem se posicionando os Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
PRELIMINAR DE NULIDADE — NORMAS PARA EXECUÇÃO DE.
PROCEDIMENTOS FISCAIS - MPF. Não se tratando de . auto de infração
lavrado por, pessoa incompetente, não tendo havido preterição do direito de
defesa da contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235/72, não cabe o acatamento da preliminar dè nulidade. [Acórdão 107-
08.824, de 01/11/2006]
IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE
NULIDADE - O MPF-Mandado de 'Procedimento Fiscal é instrumento de
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não
constitui, por si só, causa de, nulidade do lançamento e nem provoca a
reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões
ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não, são causa de nulidade
do auto de infração. [Acórdão n°105-16209, de 07/12/2006]
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. MPF. O MPF é mero instrumento de
controle gerencial interno da SRF, não influindo na legitimidade do lançamento,
ainda mais quando, não há qualquer irregularidade no referido Mandado de
Procedimento Fiscal. Preliminar rejeitada. [Acórdão n° 204-01417, de
28/06/2006]
Lembro que a constituição do crédito tributário é um ato administrativo vinculado.
Assim, não pode o agente fiscal, em meio ao procedimento, deixar de efetuar o
lançamento do crédito devido quando fique patente a insatisfação da obrigação
tributaria, mesmo que os atos que antecederam ao lançamento estejam em desacordo
com os procedimentos de planejamento e controle da atividade fiscal, como é o caso da
Portaria supra citada.
Compulsando os autos e os sistemas internos da RFB, verifiquei que o Mandado de
Procedimento Fiscal — Diligência foi expedido em 08/04/2008, com prazo inicial em
07/06/2008, prorrogado sucessivas vezes até 05/10/2008 (fl. 440). O Termo de
Encerramento de Diligência foi expedido em 29/08/2008 (fl. 119). O Mandado de
Procedimento Fiscal — Fiscalização, por sua vez, foi expedido em 02/09/2008, com
prazo inicial 31/12/2008, prorrogado sucessivas vezes até 26/12/2009 (fls. 121-122). Os
Autos de Infração e o Termo de Encerramento da fiscalização foram expedidos em
10/12/2009 (fls. 87- 88). Logo, no caso concreto, nem mesmo há de se falar na
irregularidade apontada pelo sujeito passivo.
Sobre esse tema, já me posicionei quando da lavratura do Acórdão 1301-005.701,
da seguinte maneira:
De toda sorte, ainda que houvesse eventual incompatibilidade, a atividade do
lançamento é obrigatória e vinculada, enquanto que o MPF é mero instrumento de
controle interno, cuidando da fase inquisitória que não comporta o binômio do
contraditório e da ampla defesa, o qual será assegurado no trâmite do PAF.
Nesse ponto, a jurisprudência deste CARF é pacífica, exemplificada em duas ementas
da lavra do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto e uma da lavra do I.
Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, a seguir colacionadas, respectivamente
Acórdão 1402-001.464, Acórdão 1301-004.043 e Acórdão 1102-000.911:
[...]
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero
instrumento de controle administrativo e eventual descompasso entre seu
conteúdo e o lançamento não acarreta a nulidade deste.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
DE DILIGÊNCIA E DE FISCALIZAÇÃO.
Não dá causa a cerceamento de defesa, a entrega de mandado de procedimento
fiscal de diligência, quando o contribuinte toma conhecimento da fiscalização
através de vários termos fiscais, com informações precisas do objeto, conteúdo e
alcance do procedimento fiscal que se realiza, incluindo menção a possível
lançamento.
[...]
***
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-
calendário: 2008 MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle
interno com impacto restrito ao âmbito administrativo. Inteligência do art. 2o do
Decreto no 8.303/2014.
Ainda que ocorram problemas com a emissão, ciência ou prorrogação do MPF,
que não é o caso dos autos, não são invalidados os trabalhos de fiscalização
desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não
pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.
[...]
***
[...]
AUSÊNCIA DE MPF NOS AUTOS. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DAS
ALTERAÇÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui mero instrumento de
controle administrativo, de sorte que eventuais incorreções neste instrumento, ou
até mesmo a sua inexistência, não caracterizam vícios insanáveis. A partir de
01.01.2008, o MPF passou a ser emitido exclusivamente de forma eletrônica,
podendo ser consultado a qualquer tempo via internet por meio de código de
acesso fornecido à pessoa jurídica fiscalizada, o que dispensa inclusive a sua
juntada aos autos do processo.
[...]
[...]
Acrescente-se que o tema encontra-se pacificado no âmbito deste CARF, tendo em vista
a edição da Súmula CARF 171, que assim prescreve:
Súmula CARF no 171 Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Nesse contexto, afasto a preliminar de nulidade do lançamento por ausência de
descompasso entre o MPF e o auto de infração formalizado e, ainda, pela característica
de instrumento de controle interno do MPF que não afasta a obrigatoriedade e a
vinculação da atividade do lançamento.
Retorno à transcrição do voto condutor da decisão recorrida a seguir:
2 DO MÉRITO
2.1 DA MULTA
No mérito de sua impugnação, o recorrente concentra-se no afastamento da
responsabilidade tributária e na desqualificação e desagravamento da multa.
Abordaremos primeiramente a questão da aplicação da multa de oficio posto que a
verificação do motivo da medida pode influir na caracterização da responsabilidade
solidária.
Com efeito, a multa de oficio aplicada sobre a obrigação tributária principal foi
qualificada e agravada, respectivamente, na forma dos §§ 1° e 2° do art. 44 ° da lei n°
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, 'serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
1- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei ri2 4.502, de.' 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 12 deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n°
11.488,-de 2007)
I - prestar esclarecimentos,. (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488, de
2007)
11 - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. lia 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto. de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei n° 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007
2.1.1 Da multa qualificada
Para qualificar a multa de oficio, quer dizer, duplicar a multa regulamentar de oficio (§
1°), a fiscalização sustentou a configuração, em tese, dos crimes previstos no incisos I e
II da Lei n° 8.137/90:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei n° 9.964, de 10.4.2000)
1 - omitir informação, ou prestai' declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, - inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
De fato, a ocorrência das condutas descritas nos incisos I e II do §1° da Lei n° 8.137/90
detona a intenção de sonegar ou fraudar a administração tributária, nos termos dos
artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, ipsis litteris:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
1- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais- de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Assim, se confirmado, a conduta dolosa do sujeito passivo no sentido de sonegar ou
fraudar os tributos devidos à administração tributária; cabível a aplicação da multa
qualificada (150%).
Compulsando os autos (fl. 96); verifica-se que três condutas apontadas pela fiscalização
corroboram o intento de fraude ou sonegação:
• A inexistência de fato 'da empresa;
• A utilização fraudulenta da interposta pessoa, WELLINGTON DA SILVA VEIGA,
para ocultar o real sócio-administrador da empresa, o recorrente;
• A falsidade das informações prestadas nas Declarações entregues à RFB.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

Na trilha da interposição fraudulenta, a fiscalização suscita ainda a utilização da
estrutura física de outra empresa para a realização das operações comerciais da empresa
autuada, com base nos seguintes argumentos:
1. A apreensão, na empresa RONDÔNIA MERCANTIL, DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA, CNPJ 06.243.390/0001-07, administrada pelo recorrente, de diversos
documentos relacionados à empresa autuada, conforme Auto de Apresentação e
Apreensão (fls. 266-289), exarado pelo Polícia Civil do Estado de Rondônia, e
respectivo Laudo de Constatação Contábil (fls. 238-265), expedido pelo
Instituto de Criminalística do mesmo estado;
2. A inexistência da empresa autuada no endereço declarado à RFB (fl. 127-129);
3. A existência de duplicatas emitidas pela ÂNGELO AURICCHIO
COMPANHIA LTDA à empresa autuada, com endereço para cobrança na sede
da RONDÔNIA MERCANTIL (fls. 294-302);
4. A existência de Notas Fiscais emitidas pela RONDÔNIA MERCANTIL para
devolução de mercadorias adquiridas da BUSCHLE & LEPPER S.A pela
empresa autuada (fls. 307-320);
5. A inexistência de empregados registrados na empresa autuada;
6. A existência de escritura pública de procuração conferindo amplos poderes de
administração e representação da empresa autuada à Sra. ANTÔNIA RENATA
PIRES CARNEIRO, empregada da empresa AS LOPES COM. ATAC. E
DISTRIBUIDORA, gerenciada pelo recorrente (fls. 156-157 e 164-165);
7. O depoimento da Sra. ZULINHA DE ARAÚJO, afirmando que, embora fosse
registrada como empregada da AS LOPES COM. ATAC. E DISTRIBUIDORA,
fora contratada para prestar serviços à empresa autuada (fls. 147-155);
8. A responsabilidade, da Sra. ZULINHA DE ARAÚJO pela internação das
mercadorias da empresa autuada (fl. 167);
9. A apreensão de documentos contábeis da empresa AS LOPES COM. ATAC.
E DISTRIBUIDORA, na sede da RONDÔNIA MERCANTIL, . conforme. Auto
de Apresentação e Apreensão e Laudo de Constatação Contábil, supra citados;
10. A responsabilidade da RONDÔNIA MERCANTIL pelo envio da GFIP da.
empresa autuada (fl. 165).
Os argumentos apresentados pela fiscalização foram parcialmente vergastados pela
recorrente, com base nas alegações abaixo:
1. Não há nenhum impedimento legal para que o funcionário de • . empresa seja
procuradora de outra, como é o caso da Sra. Antônia Renata Pires Carneiro;
2. Em relação às notas fiscais emitidas pela BUSCHLE & LEPPER (fls. 309-311
e 316-317):
a. Não há comprovação da entrega das mercadorias;
b. Todos os endereços mencionados, nas notas fiscais são de Guajara
Mirim/RO;
3. Em relação às notas fiscais emitidas pela RONDÔNIA MERCANTIL:
a. Estas se referem a venda e, não, devolução, tanto que possuem carta
de correção às folhas 314 e 320 e não possuem nenhuma informação
sobre a que notas fiscais se referem;
b. Não há nenhum impedimento legal para que a empresa compre,
venda e devolva mercadorias;
c. Não há nenhuma informação relacionada à empresa autuada;
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

d. Os comentários feitos no rodapé da nota fiscal não podem ser
considerados partes integrantes da mesma;
4. A nota fiscal de folha 319 e carta de correção de fl. 320 não
mencionam nada sobre a RONDÔNIA MERCANTIL, nem que tenham
sido transacionada pelo recorrente;
5. As duplicatas apresentadas pela ÂNGELO AURICCHIO &C IA
LTDA não trazem nenhuma prova da gestão da recorrente sobre a
empresa autuada, nem estão acompanhadas das notas fiscais
correspondentes
6. Quanto ao depoimento da senhora ZULINHA ARAÚJO:
a. Não há declaração de que o recorrente tenha praticado
qualquer ato de gestão sobre a empresa autuada;
b. A afirmação de que fora contratada pela empresa autuada,
em contrapartida da assinatura da CTPS perante a AS LOPES,
não pode ser tomada como verdade inquestionável, pois para
isto haveria necessidade de mais provas;
c. A afirmação de que trabalhou por três meses na
RONDÔNIA MERCANTIL após baixar a carteira perante a
AS LOPES também demanda provas;
7. O recorrente nunca foi citado como a pessoa que dava ordens à
ZULINHA ARAÚJO, ou a qualquer outrem, tão pouco como sócio da
empresa autuada;
8. Não há nenhum impedimento legal para que o funcionário de uma
empresa faça a internação de mercadoria de outra.
Os argumentos trazidos pela recorrente não são suficientes para afastar a tese suscitada
pela fiscalização, pois:
1. Se as notas emitidas pela BUSCHLE & LEPPER não comprovam a entrega da
mercadoria, elas são mais um indício colaborador da tese em que a RONDÔNIA
MERCANTIL era a real receptadora das mercadorias vendidas à empresa
autuada;
2. A respeito das mercadorias vendidas pela BUSCHLE & LEPPER serem
destinadas ao município de Guajará Mirim/RO, precisamente à Av. Constituição
n° 712, Centro, bastante pertinente o depoimento da ' testemunha ALCINEIDE
TORRES LIMA, relatado no Termo de Constatação no 001/2008 – MPF 00122-0
(fls. 113-114), infra transcrito, que reforça ainda mais a tese de utilização de uma
empresa de fachada (a autuada) pelo grupo empresarial do recorrente;
A empresa não está no local e segundo informações da testemunha que
trabalha no prédio n° 704 há cerca de dois anos, quando chegou ao
local, no prédio 712 existia atividades com mercadorias (gêneros
alimentícios) vinculados à empresa Rondônia Distribuidora.
A funcionária que trabalhava no local à época, hoje trabalha na
Rondônia, situada na mesma rua, n° 790.
Hoje, no local onde deveria estar a empresa, existe apenas uma faixa
com o nome (Comercial Masoli Imp Exp Repres Ltda) sendo as portas e
nunca funcionaram conforme a testemunha.
3. A respeito das devoluções à BUS CHLE & LEPPER, as próprias notas
emitidas pela RONDÔNIA DISTRIBUIDORA e DISTRIBUIDORA RIO
BRANCO, apontam a natureza da operação com devolução de mercadorias (fls.
312 e 319). A questão da retificação da natureza da operação, de devolução para
venda, foi feito pela própria BUSCHLE & LEPPER. Contudo, ainda que esta
operações se refiram à venda de mercadorias, elas continuam a reforçar a tese de
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

interposição fraudulenta, pois, nestes termos, as, vendas, da RONDONIA
DISTRIBUIDORA e DISTRIBUIDORA RIO BRANCO teriam sido utilizadas
para quitar os débitos da empresa autuada.
4. De fato, não há nenhum impedimento para que um empresa devolva, compre
ou venda mercadorias. O que é ilegítimo e anormal é que à mercadoria adquirida
por Uma empresa seja devolvida por outra ou paga mediante venda desta última;
5. Ao contrario do faz querer crer o recorrente, as notas de devolução (ou venda).
apresentadas pela BUSCHLE & LEPPER estão, sim, relacionadas à empresa
autuada, pois se referem à comprovação de pagamentos das venda feitas a esta
empresa, conforme diligência empreendida perante aquela empresa (fls. 303-
320);
6. Os comentários apresentados ao -final das notas fiscais não integram a mesma,
mas se constituem • mais um indício da utilização da devolução (ou venda) para
pagar as compras da empresa autuada;
7. A inexistência de notas fiscais da ÂNGELO AURICCHIO & CIA LTDA
restou suprida pelo Relatório de Notas Fiscais por Remetente/Destinatário,
emitido pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia, onde se
observa a existência das referidas notas fiscais (fis. 206-212);
8. As duplicatas não fazem prova direta da gestão do recorrente, mas se
constituem um plus na tese suscitada pela fiscalização, vez que tem endereço de
cobrança na sede da RONDÔNIA MERCANTIL, empresa gerenciada pelo
recorrente, segundo o Relatório Fiscal emitido pela Secretaria de Estado de
Finanças do Estado de Rondônia (fls. 213-224);
9. O depoimento da Sra. ZULINHA ARAÚJO não expressa que o recorrente era
gestor da autuada, porém reforça esta tese, vez que confirmou ter sido registrada
como empregada da AS LOPES, administrada pelo recorrente, quando na
verdade fora• contratada para prestar serviço- à empresa autuada;
10. Se um depoimento de uma testemunha não se constitui uma prova absoluta,
ela serve para -corroborar as demais provas ou indícios trazidos aos autos;
11. Se não há nenhuma previsão legal que impeça o empregado de uma empresa
trabalhe em outra, a legislação proíbe a utilização de empresas de fachada, assim
como de interpostas pessoas, com o • fim dificultar ou afastar o cumprimento da
obrigação tributária.
Além disso, há outros fatos trazidos aos autos, não combatidos pelo recorrente, que
corroboram a tese de utilização de interpostas pessoas para o ocultar sua condição de
sócio-administrador, tais como, a existência de documentos da empresa autuada na sede
de outra empresa administrada pelo recorrente (RONDÔNIA MERCANTIL) e a
ausência de registro de empregados na empresa autuada. • Há ainda de se falar da
existência do processo n°, 10240.001852/2009-91, julgado em 20/05/2010, e o processo
n°10240.001858/2009-69, julgado nesta mesma seção, que também apontam o
recorrente como responsável pela administração de outras empresas de fachada ou
inexistentes, relacionadas à RONDÔNIA MERCANTIL.
Com efeito, no caso concreto, os fatos e documentos trazidos pela fiscalização, não
deixam dúvidas que o recorrente articulava e administrava uma rede de empresas de
fachadas ou inexistentes, dentre as quais a empresa autuada, constituídas mediante
interpostas pessoas, que atuavam em torno dos interesses da empresa RONDÔNIA
MERCANTIL, com o fim de adquirir mercadorias e depois destiná-las a quem melhor
lhe prouvesse.
Contudo, há de se destacar que a interposição fraudulenta de pessoas, por si só, não
configura o dolo perante a fazenda pública. Para tanto cumpre ainda evidenciar a
existência de obrigações tributárias que poderiam ser afetadas pela conduta dolosa. Em
outras palavras, cumpre evidenciar que a conduta do sujeito passivo teve o animus de
obstar ou retardar o cumprimento da obrigação tributária principal.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

Nesse contexto, restou comprovada a acintosa e sistemática omissão de receitas da
empresa autuada, ocorrida nos anos-calendário 2005 e 2006. Motivo mas que suficiente
para qualificar a multa, ante a inequívoca conduta dolosa tendente a impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Dessa forma, a interposição fraudulenta de pessoas foi um agravante na evidência do
dolo do recorrente, pois expressa a intenção deste de atribuir a terceiro a
responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, em caso de cobrança ou execução.
Com efeito, no caso concreto, cabível a aplicação da multa qualificada sobre os créditos
resultantes da receita omitida.
2.1.2 Da multa agravada
A fiscalização agravou a multa aplicada sobre os créditos das infrações (1,5 x) com base
na falta de atendimento das intimações por parte do sujeito passivo.
O recorrente, por sua vez, alega que as intimações foram atendidas através das
informações prestadas pela senhora ZULINHA ARAÚJO.
Primeiramente há de se destacar que a senhora ZULINHA ARAÚJO não era a real
administradora da empresa, tarefa que cabia ao recorrente. Aquela era mera funcionária
de outra 'em. presa, que exercia funções na autuada sob o comando do recorrente.
Em segundo lugar, as informações fornecidas pela ZULINHA ARAÚJO não dizem
respeito aos fatos geradores do lançamento (a receita omitida), tão pouco propiciaram o
conhecimento dos fatos econômicos vinculados à atividade da empresa autuada
(registros das receitas, despesas e movimentação financeira).
O recorrente ainda alega que não foi notificado a prestar esclarecimentos no presente
MPF.
Equivoca-se o recorrente, pois, além de ser convidado a prestar intimações sobre a
RONDÔNIA MERCANTIL (MPF 0250100.2008.001033-5), foi ainda convidado, em
19/11/2009, através do presente MPF, a prestar esclarecimentos sobre a empresa
autuada (fls. 145-146). Contudo, não há nenhum documento nos autos que confirme a
efetiva satisfação das intimações por parte do recorrente.
Outrossim não houve qualquer atendimento das .intimações dirigidas à empresa
autuada, seja por parte do recorrente, seja por qualquer outrem.
Tais fatos levaram a fiscalização a conseguir os elementos de prova do lançamento
através de diligências empreendidas perante terceiros. Pelo que, restou caracterizada a
conduta do administrador da empresa no sentido de dificultar a fiscalização, através do
não atendimento da intimação (art. 44, §§ 2°, II, Lei 9.430/96). Cabível, portanto, o
agravamento da multa sobre todos os créditos apurados no processo.
2.1.3 Do confisco
A recorrente ainda alega que .a multa aplicada ofende os princípios da vedação ao
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação à
aplicação da multa de oficio.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1°, determina que os impostos serão
graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E mais, em seu artigo
150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Ocorre que tributo
não deve ser confundido com penalidade.
O princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Nesse linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
"CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato
ilícito, não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

conceito de confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição
Federal". (Ac. 102- 42741, sessão de 20/02/1998).
"MULTA DE OFÍCIO - A vedação . ao confisco, como limitação ao poder. de
tributar,' restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual
aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no
entanto, ser reduzida aos limites impostos pela Lei 'n.'" 9.430./96, conforme
preconiza o art.1. 12 do CTN".(Ac 201-71102, sessão de 15/10. /199.7 ).
Outrossim, a aplicação de multa de Ofício (qualificada e/ou agravada) está devidamente
fundamentada .na legislação tributária (art. 44 .da Lei n°, 9.40/96). Pelo que, as
alegações de ofensa aos princípios da vedação, ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade não podem, ser oponíveis às autoridades administrativas, posto que estas
se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.°
8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Em Verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar, questões outras .corno as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da
COSIT/SRF n° 329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
Outrossim, o art. 7.° da Portaria MF n° 58/2006 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
A recorrente ainda sustenta que se os documentos fornecidos pela Secretaria de Fazenda
do Estado de Rondônia são verdadeiros e hábeis para realizar o lançamento, não podem,
ao mesmo tempo, serem considerados fraudulentos para qualificar a multa.
A recorrente confunde elemento de comprovação da fraude com causa da fraude. A
fraude cometida pelos sujeitos passivos é decorrente da acintosa omissão de receitas
perpetrada pela empresa atuante, mediante a conduta dolosa de seu administrador. Os
documentos entregues pela fazenda estadual não são mais do que elementos de prova da
ocorrência da fraude.
2.2 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O recorrente defende-se da imputação da responsabilidade solidária através da negação
da subsunção aos artigos 124, I, e 135 do CTN.
Os dispositivos supracitados cuidam de duas formas de responsabilização solidária. A
decorrente do interesse comum na situação fática que se constitui fato gerador do tributo
(art. 124, I) e a resultante de atos fraudulentos de administradores, prepostos ou
representantes de terceiros (art. 135).
No que diz respeito ao interesse comum, os fatos trazidos aos autos revelam certa
confusão na administração das empresas administradas pelo recorrente, mormente no
que diz respeito à utilização dos mesmos funcionários e à centralização da
administração mesmo em relação à empresas não vinculadas.
Tais fatos permitiriam concluir que as empresas administradas pelo recorrente
participavam solidariamente das receitas e dos lucros auferidos pela empresa autuada.
E, por. conseguinte, que todas essas empresas teriam interesse comum na situação fática
que constitui fato gerador dos tributos levados à exação. Sendo cabível portanto a
aplicação da responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

Ocorre que o interesse comum acima manifesto, ficaria, em meu entender, patente às
pessoas jurídicas, e não à pessoa física do administrador. Para a responsabilização
pessoal deste, nos termos do art. 124, I,. do CTN, seria necessário a comprovação da
comunhão ou confusão no recebimento das receitas ou rendimentos por parte do
administrador e da pessoa jurídica. O que não ficou evidenciado nos autos.
Por seu turno, a responsabilização solidária por fraude na administração de bens de
terceiros está condicionada a comprovação da conduta dolosa do administrador,
resultante de atos práticos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, caput, CTN).
Já se viu em tópico anterior, a comprovação. da conduta dolosa do administrador da
empresa autuada, o recorrente, no sentido de omitir da administração tributária federal a
receita decorrente da venda de mercadorias, e de evitar o pagamento do tributo sobre
esta receita através da responsabilização de terceiros (interpostas pessoas). Tais
condutas, configuram-se atos praticados com infração de lei, sujeitando o agente à
responsabilização solidária, nos termos do art. 135 do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
1- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Outrossim, se os fatos articulados pelo fisco estadual encontram-se sub judice, o que
não restou comprovado, ainda assim eles conservam seu valor probante, em atenção a
boa-fé que goza os atos dos agentes públicos e a presunção de legalidade de seus atos.
Destaco ainda que não é só na extrapolação das funções de gestão (excesso de poder)
que surge a responsabilidade tributária do administrador, mas também dos atos
praticados com infração de lei.
Por fim, não há dúvida quanto a participação do recorrente na gestão da empresa, tão
pouco há obscuridade quanto a existência de infração dolosa à lei (sonegação de
tributos). Pelo que, inaplicável o art. 112 do CTN,
Merece reforma tão somente o último item da decisão recorrida, quando trata da
responsabilização solidária do Sr. José Geraldo Santos Alves Pinheiro. Explico.
O recorrente se defende da imputação que lhe é atribuída, segundo a DRJ/BEL,
negando a subsunção tanto ao artigo 124, I, quanto ao 135, do CTN. Continua a decisão
recorrida no sentido de que não restou evidenciado nos autos a comprovação da comunhão ou
confusão no recebimento das receitas ou rendimentos por parte do administrador e da pessoa
jurídica, assim pontuado (e-fls. 465):
Ocorre que o interesse comum acima manifesto, ficaria, em meu entender, patente às
pessoas jurídicas, e não à pessoa física do administrador. Para a responsabilização
pessoal deste, nos termos do art. 124, I,. do CTN, seria necessário a comprovação da
comunhão ou confusão no recebimento das receitas ou rendimentos por parte do
administrador e da pessoa jurídica. O que não ficou evidenciado nos autos.
Em decorrência, o colegiado de piso manteve a responsabilização solidária com
base no artigo 135, tendo em vista que restaria comprovada a conduta dolosa do administrador
da empresa no sentido de omitir a receita decorrente da venda de mercadorias e de evitar o
pagamento do tributo sobre a receita através da responsabilização de terceiros (interpostas
pessoas), assim se manifestou (e-fls 465):
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

Por seu turno, a responsabilização solidária por fraude na administração de bens de
terceiros está condicionada a comprovação da conduta dolosa do administrador,
resultante de atos práticos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, caput, CTN).
Já se viu em tópico anterior, a comprovação. da conduta dolosa do administrador da
empresa autuada, o recorrente, no sentido de omitir da administração tributária federal a
receita decorrente da venda de mercadorias, e de evitar o pagamento do tributo sobre
esta receita através da responsabilização de terceiros (interpostas pessoas). Tais
condutas, configuram-se atos praticados com infração de lei, sujeitando o agente à
responsabilização solidária, nos termos do art. 135 do CTN.
Quando trata da responsabilização solidária a decisão recorrida afasta a ocorrência
de situações que envolvam o artigo 124, I e atribui a responsabilização tão somente com base no
artigo 135, do CTN.
Acontece que, da análise tanto do TVF (e-fls. 92) quanto do Termo de
Responsabilização Solidária (e-fls. 109), se verifica que a imputação fiscal se deu única e
exclusivamente com base no artigo 124, I, do CTN, senão, veja os trechos a seguir extraídos:
Restou, portanto, caracterizada a Responsabilidade Passiva Solidária de José Geraldo
Santos Alves Pinheiro , CPF n° 288.120.002-82, em face do interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador ocorrido na empresa W. DA SILVA VEIGA, haja
vista o exercício efetivo de gerência e administração sobre os negócios da empresa,
constatadas durante o período em que foram verificadas as omissões e a falta de
declaração de fatos geradores de tributos federais ora apontados.
Tal situação, tipificada nos artigos art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), foi materializada em Termo de Responsabilidade Tributária Solidária.
(TRECHO EXTRAÍDO DO TVF – E-FLS. 102)
***
A responsabilidade solidária do sujeito passivo José Geraldo Santos Alves Pinheiro
restou caracterizada em face do interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador ocorrido na empresa, nos termos do Inciso I do art. 124, da Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), haja vista o efetivo exercício de gerência e
administração sobre os negócios da empresa, constatadas durante o período em que
foram verificadas as omissões de receita, conforme demonstrado no TERMO DE
VERIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO N'0250100/2008/00465-3.
TRECHO EXTRAÍDO DO TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – E-
FLS 110)
A tipificação fiscal é clara e objetiva em razão do interesse comum e com base no
artigo 124, I, do CTN. A decisão recorrida ao afastar o artigo 124, I, do CTN e atribuir a
responsabilização em razão da existência de fraude na administração, em verdade, inovou e
alterou o critério jurídico da autuação.
Merece destaque que o afastamento do artigo 124, I, do CTN é matéria preclusa,
já que não é objeto de insurgência por parte da Fazenda Nacional e não se pode coadunar com a
alteração do critério jurídico realizado para a manutenção da imputação sobre o responsável
solidário com base em outro dispositivo legal, inclusive porque poderia gerar cerceamento ao seu
direito de defesa.
Note que não há impacto na multa de ofício qualificada em razão de que não se
está aqui afirmando a inexistência de fraude, dolo ou simulação mas, sim, que tendo a DRJ/BEL
afastado o artigo 124, I, do CTN, não lhe é dada a possibilidade de alterar para outro dispositivo
legal (artigo 135) com intuito de manter a exigência. Não há, no presente momento, sequer
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001854/2009-81

possibilidade em rever se de fato haveria ou não interesse comum para a manutenção do
lançamento com base no artigo 124, I, por conta da preclusão que opera sob a decisão a quo.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com o fim de excluir o Sr. José Geraldo Santos
Alves Pinheiro do polo passivo como responsável solidário.

Lucas Esteves Borges
Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada.

Em que pese o voto do I. Relator, este Colegiado, por maioria, considerou ser
possível a responsabilização solidária do Sr. José Geraldo Santos Alves Pinheiro, com
fundamento no art. 135 do CTN.
Isto porque, apesar de o TVF não explicitar o art. 135 como dispositivo legal para
responsabilização do Sr. José Geraldo, os fatos narrados dão conta que a atribuição da
responsabilidade decorreu do efetivo exercício de gerência e administração sobre os negócios da
empresa, o qual se utilizou de interposta pessoa e praticou infração de omissão de receitas.
Outrossim, o Recorrente se defende de fatos, os quais foram objetivamente
narrados e permitiu o contraditório e ampla defesa, tanto que o Sr. José Geraldo apresentou
argumentos de defesa em relação ao art. 135, III do CTN.
Dessa forma, ainda que o TVF não tenha feito referência expressa a este
dispositivo legal, os fatos narrados se enquadram com clareza no referido dispositivo, tendo o
Recorrente mencionado o mesmo em sua defesa.
Ressalta-se, portanto, que o Recorrente teve plena compreensão dos fatos e se
defendeu da imputação do art. 135 do CTN.
Pelo exposto, há de ser mantida a responsabilidade solidária do Sr. José
Geraldo, com fundamento no art. 135, III do CTN, uma vez que era o administrador de fato
da empresa e se utilizou de interposta pessoa para a prática de infração de omissão de receitas.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital